Tribunal: TJDFT
Processo: 0728188-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728188-19.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A credora agrava da decisão da 20a Vara Cível de Brasília (Proc. 0733093-35.2023.8.07.0001 – ids 237208164; 239444568 – EmD improvidos) que, ante a natureza declaratória da extinção do condomínio, indeferiu o processamento do cumprimento de sentença, nesse momento, esclareceu que eventual cobrança de honorários advocatícios e a liquidação de sentença envolvendo o aluguel do imóvel de uso exclusivo deverão ser objeto de ações autônomas, a fim de evitar tumulto processual, seguindo o feito com a avaliação e alienação dos bens, determinou a expedição de carta precatória para a respectiva avaliação e indeferiu o pedido de desmembramento da fazenda, por violar os limites da coisa julgada. Alega, em suma, que o direito a propriedade é potestativo do proprietário, e pode ser exercido a qualquer tempo, invocando o CCB 1.320 para sustentar sua tese, afirmando que a alienação judicial somente deve ocorrer quando o bem não for divisível. Acrescenta que pedido de desmembramento é consequência natural da sentença de extinção de condomínio que determinou a alienação judicial, mas não declarou expressamente a indivisibilidade dos imóveis rurais. Sustenta haver contradição quando se afirma que a sentença seria apenas declaratória e posteriormente consigna haverá alienação, comando executivo típico. Pretende a nomeação de perito para avaliar a viabilidade técnica e operacionalizar a divisão. Aponta risco na possibilidade de os imóveis serem levados à hasta pública. Requer a concessão de efeito suspensivo, até julgamento do AI. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, pois somente após a remessa da carta precatória e efetivada a avaliação dos bens rurais, será determinada eventual alienação dos imóveis. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator